Tribunal: TJDFT
Processo: 0721368-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721368-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA para reformar a decisão proferida na ação de ressarcimento ajuizada em desfavor do agravado AMAURI FERREIRA DE SOUSA, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão que determinou a exclusão dos demais litisconsortes passivos nomeados. Aduz o agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada, tendo em vista que o cerne da questão revolve em torno da cobrança de importes recolhidos a título de tributos sob o imóvel irregularmente ocupado pelas partes excluídas. Assevera que, caso mantida a decisão, poderão ser ajuizadas mais de 70 ações com a mesma causa de pedir. Relata que a fundamentação jurídica é uníssona para todas as partes, de modo que não haveria desconforto para litigar na mesma ação. Defende que não há tumulto processual na manutenção de todos os litisconsortes em uma demanda, tendo em vista que a matéria é simples. Preparo realizado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A insurgência do agravante se destina a reverter a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração formulado e manteve a exclusão dos litisconsortes da presente ação, à exceção do agravado AMAURI FERREIRA SOUSA. Sem razão o agravante. Compulsando os autos de origem, observa-se que o agravante ajuizou ação de ressarcimento contra o agravado e os demais litisconsortes excluídos, almejando a condenação destes ao pagamento dos importes que recolheu a título de IPTU do bem imóvel, pelo período em que permaneceu indevidamente ocupado, e além de indenização por lucros cessantes. Vê-se, portanto, que se trata de ação com conteúdo eminentemente obrigacional, cuja causa de pedir cinge-se a aspectos de direito pessoal, de maneira que o litisconsórcio passivo, na hipótese em comento, é facultativo, podendo o Juiz limitar o número de participantes, na esteira do disposto no §1o do art. 113 do CPC. Ademais, dispõe o art. 114 do mesmo Códex processual: “Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.” Destarte, não se enquadrando a demanda em comento em qualquer das hipóteses do dispositivo supramencionado, inviável o acolhimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao decisum. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo originário. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator